Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. RECURSO DE DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se hipótese de alegação de suposto cerceamento de defesa e omissão relativa ao excesso do valor dos alimentos exigido pela credora, bem como do limite temporal da obrigação alimentar, por ter a credora atingido a maioridade.

2. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

3. No caso em exame não houve o alegado cerceamento de defesa. 3.1. Aliás, o que pode ser observado é o manifesto intento do embargante em protelar a situação consolidada nos autos, indefinidamente, com o intuito de postergar eventuais atos de constrição ao seu patrimônio, à vista da sentença condenatória proferida nos autos do processo no 2002.07.1.017578-0.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.